Tribunal: TJES
Processo: 0014705-06.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014705-06.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABNER NUNES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/1993. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TJES). IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO OU PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXCEÇÃO RESTRITA A SERVIDORES INATIVOS QUE CONTRIBUÍRAM SOBRE A VERBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Produtividade (Lei Municipal nº 2.881/1993) aos vencimentos, bem como pagamento de diferenças apuradas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de incorporação e recebimento de gratificação declarada inconstitucional pelo TJES, considerando os efeitos vinculantes do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 firmou tese vinculante de que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus à Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES, excetuando-se apenas os servidores inativos que recolheram contribuição previdenciária sobre a verba.

04. A pretensão do recorrente de incorporação e pagamento de diferenças remuneratórias não se enquadra na exceção prevista, uma vez que se trata de servidor ativo.

05. A aplicação do precedente vinculante impede o reconhecimento judicial da verba, assegurando o respeito à coisa julgada e à legalidade estrita na remuneração de servidores públicos municipais, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

06. A sentença de improcedência está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo violação aos princípios constitucionais alegados pelo recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
08. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência deste, sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).
09.
Tese de julgamento:
“Não é possível a incorporação ou pagamento de Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993 aos servidores ativos do Município de Vila Velha, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma e da observância do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, cabendo a percepção da verba apenas aos servidores inativos que contribuíram previdenciariamente sobre a gratificação.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TJES).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0014705-06.2017.8.08.0035

RECORRENTE:
ABNER NUNES PEREIRA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/1993. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TJES). IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO OU PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXCEÇÃO RESTRITA A SERVIDORES INATIVOS QUE CONTRIBUÍRAM SOBRE A VERBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Produtividade (Lei Municipal nº 2.881/1993) aos vencimentos, bem como pagamento de diferenças apuradas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de incorporação e recebimento de gratificação declarada inconstitucional pelo TJES, considerando os efeitos vinculantes do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 firmou tese vinculante de que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus à Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES, excetuando-se apenas os servidores inativos que recolheram contribuição previdenciária sobre a verba.

04. A pretensão do recorrente de incorporação e pagamento de diferenças remuneratórias não se enquadra na exceção prevista, uma vez que se trata de servidor ativo.

05. A aplicação do precedente vinculante impede o reconhecimento judicial da verba, assegurando o respeito à coisa julgada e à legalidade estrita na remuneração de servidores públicos municipais, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

06. A sentença de improcedência está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo violação aos princípios constitucionais alegados pelo recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
08. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência deste, sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).
09.
Tese de julgamento:
“Não é possível a incorporação ou pagamento de Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993 aos servidores ativos do Município de Vila Velha, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma e da observância do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, cabendo a percepção da verba apenas aos servidores inativos que contribuíram previdenciariamente sobre a gratificação.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TJES).

RELATÓRIO

O recorrente, servidor público municipal, ajuizou ação pleiteando a condenação do Município de Vila Velha à incorporação da chamada "Gratificação de Produtividade" ao seu vencimento, no percentual pleiteado de 200% (duzentos por cento) do vencimento base, além do pagamento das diferenças apuradas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (2017). Fundamentou que, embora denominada gratificação, a verba era, na prática, paga de forma linear, geral e indiscriminada, caracterizando verdadeiro acréscimo de cunho vencimental, cuja supressão resultou em afronta direta ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

O Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência com resolução de mérito.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a argumentação de que a Gratificação de Produtividade possuía caráter vencimental e que a sentença, ao exigir o cumprimento de requisitos que eram ignorados na prática administrativa, violou o princípio da irredutibilidade salarial.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da improcedência da pretensão autoral.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Sobre o tema, é imperioso analisar o contexto jurisprudencial consolidado neste Tribunal, especialmente após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0033536-47.2016.8.08.0000, que é de observância obrigatória por esta Turma Recursal, conforme o art. 927 do Código de Processo Civil.

O recorrente, ABNER NUNES PEREIRA, conforme narrativa fática, é servidor público municipal ativo (era Agente de Trânsito, passando a integrar a Guarda Municipal, matrícula nº 9961593) e busca a incorporação da gratificação ao seu vencimento. O IRDR em questão foi instaurado justamente para resolver a controvérsia sobre a Gratificação de Produtividade.

A tese final firmada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 decorreu da apreciação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (que instituiu a Gratificação de Produtividade) no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. As teses fixadas pelo IRDR, que são vinculantes, foram as seguintes:

(I) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;

(II) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

(III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Dessa forma, o pleito de incorporação e pagamento de diferenças da Gratificação de Produtividade não merece prosperar, pois a verba não pode ser percebida por servidores do Município de Vila Velha, uma vez que a lei que a criou é maculada pela inconstitucionalidade.

Considerando que, no presente caso, não há indicação de que o recorrente se enquadre na única exceção prevista pelo IRDR (servidor inativo que recolheu contribuição sobre a verba inconstitucional), a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)